Tribunal: STF
Processo: ARE 1463965
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA



    RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL Nº 6.799, DE 2020. EMENDAS PARLAMENTARES. MATÉRIA RELATIVA À ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INERENTE AO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESAS. PREVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES PÚBLICOS AO LONGO DO PERÍODO VEDADO NO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Recurso da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.



    2. Está em linha com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei municipal nº 6.799, de 2020, os quais, após as emendas parlamentares, ampliaram a carga horária dos servidores da Secretaria da Educação municipal, em repercussão de sua remuneração e, ainda, previram novos meios para concessão de gratificações. 



    3. Cabe ao Chefe do Executivo a disciplina dos servidores submetido à sua administração, ex vi do art. 61,§1º, inc. II, als. “a” e “c”, e art. 84, inc. VI, da Constituição da República. 



    4. Recurso do Prefeito do Rio de Janeiro.



    5. Não é possível excepcionar a aplicação da norma de caráter nacional que buscou a contenção dos efeitos deletérios da pandemia de Covid-19 sobre a economia. 



    6. Assim considerado, é dada a interpretação estrita à norma do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, não se podendo admitir, como previu o art. 5º da Lei municipal nº 6.799, de 2020, a contagem de tempo de serviço dos servidores durante o exercício do ano de 2021, expressamente vedado naquele diploma complementar. 



    7. Inconstitucionalidade formal em virtude da alteração promovida pela emenda parlamentar. Art. 61, § 1º, inc. II, als. “a” e “c”, da Constituição da República.



    8. Recurso extraordinário com agravo da Mesa Diretora a que se nega provimento. Recurso extraordinário com agravo do Prefeito a que se dá provimento.